Tribunal: TJPA
Processo: 0003841-16.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003841-16.2008.8.14.0015

APELANTE: LAERCIO CORREA FERREIRA, FRANCISCO EUDES LOPES RODRIGUES, ALEXANDRE ALVES, JORGE AUGUSTO SANTOS BENICIO, EDILEUSA MARIA DA SILVA CABRAL

APELADO: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MERAMENTE PROTELATORIO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003841-16.2008.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (VARA AGRÁRIA)

APELANTES: LAÉRCIO CORREA FERREIRA e outros.

ADVOGADO: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO – OAB/PA 7.815

APELADOS: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO REZENDE – OAB/PA 15.556, EDIRT DE OLIVEIRA MARQUES – OAB/PA 15.981, EVALDO PINTO - OAB/PA 2.816-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
LAÉRCIO CORREA FERREIRA e outros,
em face da decisão monocrática desta desembargadora (Pje -
Id. 16144251)
, que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a decisão do juízo a quo em todos seus termos.

Nas
razões recursais (Pje - Id. 16544926)
, os agravantes não apresentam novas
teses a serem debatidas a fim de reformar a decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do agravo
(Pje -
Id.

16827772
).

É o relatório.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2024

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

O interno
não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal
, conforme passo a expor.

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

In casu, c
onstata-se não haver impugnação aos fundamentos da decisão monocrática agravada, mas sim, uma
abordagem comparativa
com o julgado
RESP Nº 1.484.304, para que este juízo tome como base e assim reforme a sentença na integra,
estando, portanto, em total desarmonia com o princípio da dialeticidade.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

Desta maneira, não há como conhecer de
agravo interno
que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Consoante o art. 1.021, § 1º, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

2.
Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Agravo interno não conhecido.

(AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Diante do princípio da dialeticidade, expressamente disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
").

2. Agravo interno não conhecido. (AgRg no AREsp 809.889-RS, 4ª Turma, relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 29SET16, DJe 05OUT16)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao
'decisum'
combatido.

Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp 572.196-PA, 3ª Turma, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20SET16, DJe 04OUT16)

Neste contexto, dessume-se que a parte agravante deve enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, apontando
error in procedendo
ou o
error iudicando
do relator.

Convém esclarecer que, observado a interposição de dois recursos de agravo interno, cujo o primeiro interposto no dia 17/10/2023 (Pje – Id. 16545926) e o segundo, interposto no dia 18/10/2023 (Pje – Id. 16570456), sem que superasse o juízo de admissibilidade dos recursos em razão do princípio da unirecorribilidade, este juízo toma como base para proferir está decisão o primeiro recurso de agravo interno.

Assim
, considerando que o presente recurso tem como requisito de admissibilidade a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, o que não foi cumprido pela agravante, não merece trânsito, pelo que
voto pelo seu NÃO CONHECIMENTO.

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera conduta protelatória,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravado (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/02/2024